Tribunal: TJSP
Processo: 1012370-14.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que se encontra nos autos. Matéria exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua. Sentença suficientemente fundamentada e que indica as razões de decidir. Ausente violação ao art. 489 do CPC. Preliminares rejeitadas. Cartão de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental que se encontra nos autos. Matéria exclusivamente de direito. Perícia contábil seria inócua. Sentença suficientemente fundamentada e que indica as razões de decidir. Ausente violação ao art. 489 do CPC. Preliminares rejeitadas. Cartão de crédito. Pagamento do valor mínimo previsto nas faturas. Evolução do débito. Súmula 283 do STJ: "As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura". Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.